Tribunal: TJPA
Processo: 0000541-88.2018.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000541-88.2018.8.14.0017

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA

APELADO: VANDA DA SILVA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VERBAS RESCISÓRIAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por VANDA DA SILVA SOUSA, condenando o ente municipal ao pagamento de verbas rescisórias relativas a contratos temporários celebrados nos anos de 2013 a 2016, no valor de R$ 17.590,53, atualizados conforme IPCA-E e acrescidos de juros legais. O pedido de indenização por danos morais foi indeferido e reconheceu-se a sucumbência recíproca. A municipalidade sustenta que os valores cobrados foram devidamente pagos, conforme demonstrariam fichas financeiras juntadas aos autos apenas em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as fichas financeiras juntadas apenas na fase recursal são suficientes para comprovar o adimplemento das verbas rescisórias reclamadas e justificar a reforma da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As fichas financeiras emitidas por órgão público possuem presunção de veracidade e são admitidas como meio de prova do pagamento de verbas salariais, inclusive férias e 13º salário, mesmo que desacompanhadas da assinatura do servidor.

Entretanto, documentos apresentados apenas na fase recursal não foram submetidos ao contraditório em primeiro grau, tampouco à cognição judicial adequada, o que inviabiliza sua consideração para fins de modificação da sentença.

A ausência de instrução probatória efetiva sobre tais documentos impede o reconhecimento do adimplemento das obrigações, sendo inaplicável, no caso concreto, a presunção de quitação.

A sentença examinou corretamente as provas constantes nos autos à época do julgamento e concluiu pela ausência de comprovação do pagamento das verbas devidas, especialmente no contrato de 2016.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A juntada de documentos exclusivamente em sede recursal, sem prévia análise em primeiro grau de jurisdição, impede o reconhecimento do adimplemento de verbas rescisórias por ausência de contraditório e instrução probatória adequada.

As fichas financeiras emitidas por órgão público possuem presunção de veracidade, mas essa presunção não supre a necessidade de produção de prova em momento processual oportuno.

A sentença que aprecia adequadamente o conjunto probatório disponível e reconhece a ausência de comprovação do pagamento de verbas rescisórias deve ser mantida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 435; 1010, § 1º; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap Cív. nº 0001941-78.2017.8.14.0017, Rel. Des. Leonam Gondim, j. 04.12.2021; TJPA, Ap Cív. nº 0001234-12.2019.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 18.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Apelação nº: 0000541-88.2018.8.14.0017

2ª Turma de Direito Público

Apelante: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

Apelada: VANDA DA SILVA SOUSA

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível (id 25188403)
interposta pelo MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, contra sentença (id 25188402) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia, nos autos de
Ação Ordinária de Cobrança
ajuizada por VANDA DA SILVA SOUSA.

A sentença julgou
parcialmente procedente
a demanda para condenar o Município ao pagamento das verbas rescisórias relativas a diversos contratos temporários celebrados com a autora nos períodos de 2013 a 2016, totalizando o valor de
R$ 17.590,53
, atualizados conforme IPCA-E, acrescidos de juros legais. Foi afastado o pedido de indenização por danos morais, por ausência de demonstração de abalo à esfera íntima da autora.

O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, na apelação (id 25188403), sustenta que a sentença merece reforma, sob o argumento de que as verbas pleiteadas foram devidamente pagas, conforme demonstram as
fichas financeiras
anexadas aos autos. Alega que esses documentos contábeis são hábeis à prova do adimplemento das verbas salariais, de férias e 13º salários, inclusive com os respectivos recolhimentos previdenciários. Invoca precedentes do TJPA que conferem força probatória às fichas financeiras, mesmo que desacompanhadas de assinatura do servidor, imputando à parte autora o ônus de demonstrar a imprestabilidade de tais documentos.

Ao final, requer o provimento do recurso para que sejam excluídas da condenação as verbas de férias, 1/3 constitucional e 13º salário, ante a alegada quitação comprovada nos autos.

Não consta nos autos apresentação de contrarrazões
.

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir nos autos. (id. 27275735)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto, pelo que passo a análise do mérito recursal.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA contra sentença que julgou
parcialmente procedente
a ação ordinária de cobrança ajuizada por VANDA DA SILVA SOUSA, condenando o ente público ao pagamento de verbas rescisórias no valor de
R$ 17.590,53
, referentes a vínculos contratuais temporários exercidos entre os anos de 2013 a 2016.

Em suas razões, o Município alega que as verbas cobradas foram devidamente adimplidas, especialmente quanto ao contrato do ano de 2016, apresentando para tanto
fichas financeiras
como prova documental do pagamento, e sustentando que tais documentos contábeis gozam de presunção de veracidade e força probatória.

Pois bem.

De fato, o entendimento consolidado nesta Corte é o de que as fichas financeiras emitidas por órgão público constituem documentos dotados de valor probatório, ainda que desacompanhadas de assinatura do servidor, sendo admissíveis como meio de prova do pagamento de verbas salariais, inclusive férias e gratificação natalina.

Entretanto,
no caso concreto
, as referidas fichas financeiras
foram juntadas somente em sede recursal
, não tendo sido objeto de análise pelo juízo de origem, tampouco submetidas à cognição judicial para eventual
dilação probatória ou produção de prova pericial
.

Ademais, ainda que a parte autora não tenha formulado
contradita específica
à referida documentação,
não se pode presumir o adimplemento da obrigação
, quando ausente instrução probatória adequada em primeiro grau de jurisdição.

Assim, a juntada tardia dos documentos pela parte apelante impede o acolhimento da tese recursal, ante a ausência de contraditório efetivo e de formação da prova sob os crivos da ampla defesa e do devido processo legal.

A sentença analisou adequadamente o conjunto probatório disponível nos autos à época do julgamento e concluiu, com base nos documentos então acostados, que não restou demonstrado o pagamento das verbas devidas, notadamente
férias e 13º salário no ano de 2016
, razão pela qual procedeu parcialmente ao pedido.

Diante disso, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou equívoco na r. sentença que justifique sua reforma.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se
integralmente a sentença de primeiro grau
, por seus próprios fundamentos.

Condeno o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 10/02/2026